Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que manteve a sentença que a condenou a quitar os débitos de IPTU do lote negociado entre as partes, vencidos entre os anos de 2005 a 2017, além do pagamento de compensação por danos morais, arbitrada em R$ 2.000,00. Alega ter comprovado o pagamento dos débitos de 2005 a 2007, porém posteriormente houve desmembramento da cobrança da fração da parte embargada, o que gerou novo lançamento indevido dos débitos, desde 2005. Argumenta que, tendo a parte embargada adquirido os direitos sobre o seu lote em 27/09/2008, os débitos de IPTU/TLP a partir de então são de sua responsabilidade. Sustenta que os vários documentos de pagamentos apresentados pela parte embargada não dizem respeito à embargante, mas ao condomínio. Aduz que em 2016 houve o desmembramento e individualização das cobranças do IPTU/TLP, por parte da SEFAZ/DF, e a pedido dos cooperados e adquirentes dos lotes/frações. Ainda, argumenta que em 11/11/2015 a parte embargada cedeu seu imóvel a terceiros, de forma que não lhe assiste interesse processual e legitimidade para a presente demanda. Requer seja reconhecida a omissão e limitada a responsabilidade da parte embargante, bem como que seja limitado o interesse e legitimidade da parte embargada apenas até 2015.
II. Os embargos de declaração consistem no meio processual adequado para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram as omissões alegadas pela parte embargante, que pretende, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão.
IV. Especificamente quanto às questões agitadas pela parte embargante, foi consignado que sua responsabilidade deriva da relação obrigacional entabulada com a parte embargada e que não restou demonstrado quando foi feito o desmembramento do terreno para que o possuidor de cada lote pudesse ser responsável pelo IPTU correspondente. Ademais, a parte embargada comprovou o que o cooperado pagava diretamente à cooperativa o valor atinente ao IPTU/TLP.
V. Portanto, foram enfrentadas as teses jurídicas reputadas relevantes para a apreciação do recurso, sendo entendimento do Superior Tribunal de justiça que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e teses trazidas pelas partes, se decidir à luz de fundamentos de fato e de direito suficientes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal. Precedente: AR 4.911/RO, Rel. Min. MAURO CAPMBELL, 1a. Seção, DJe 13.6.2014” (AR 3.715/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 27/11/2017).
VI. Assim, a pretensão da parte embargante não encontra amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.